Tribunal: TJDFT
Processo: 0743172-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0743172-42.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIANO BARBOSA DA SILVA AGRAVADO: JOSYELE TEOFILO DE SOUZA, JOSELITA DE MELO GONZAGA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LUCIANO BARBOSA DA SILVA contra decisão de ID 213544349 (autos de origem), proferida em ação de reintegração de posse, ajuizada em face de JOSYELE TEOFILO DE SOUZA E OUTRO, que indeferiu o pedido de natureza liminar. Afirma, em suma, que a parte agravada, ex-cônjuge, ocupou o imóvel de sua titularidade de forma ilícita; que não há medida protetiva em curso referente ao imóvel; que a parte agravada premeditou a situação para obter a posse do bem imóvel; que o imóvel está alugado a terceiro. Requer, liminarmente, a expedição de mandado de reintegração de posse, o que pretende ver confirmado no mérito. Subsidiariamente, pede a designação de audiência de justificação. Gratuidade de justiça deferida no primeiro grau de jurisdição. Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Constituem pressupostos para deferimento da tutela antecipada a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão, na forma prevista no artigo 300 do Código de Processo Civil. A hipótese sob exame revela delicada situação sobre o exercício do direito de posse sobre bem imóvel, diante das implicações de natureza policial que o antecederam. Em síntese, a controvérsia cinge-se à verificação de esbulho, por parte das agravadas, diante da ocupação indevida de bem imóvel do qual o agravante é possuidor. Em consulta aos autos do processo n. 0778643-71.8.07.0016, verifica-se que foi deferida medida protetiva, em benefício da primeira agravada, impedindo a aproximação do agravante da agravada, no endereço “Quadra 600, Conjunto 11, casa 85, Recanto das Emas” (ID 210182536 – p. 3 dos mencionados autos), ou seja, não contemplando o endereço do bem imóvel objeto do esbulho (Quadra 06, Conjunto 07, Lt 14, Setor Oeste, Vila Estrutural). Posteriormente, o juízo criminal reiterou que (ID 21356703 dos autos n. 0778643-71.8.07.0016): Uma vez que a vítima informou que não mais reside com o réu, mas indicou novamente o endereço apontado como o do requerido como área de exclusão, intime-se o ofensor para que informe se ele retornou a residir em seu endereço - Quadra 06, Conjunto 07, casa 14, Setor Oeste, Estrutural/DF, já que este juízo retirou da área de exclusão tal endereço por ser o endereço da residência do ofensor, e não da vítima, conforme decisão de id. 211232289. (grifo nosso) Cabe ressaltar, ainda, que a própria parte agravada, no registro da ocorrência policial, declarou que as agressões ocorreram “na casa do ex-esposo” e que se dirigiu ao local para verificar se o filho em comum estava sozinho na residência (ID 210018008 – p. 5 21356703 dos autos n. 0778643-71.8.07.0016). Ademais, o agravante apresentou comprovantes de residência em seu nome, vinculados ao bem imóvel (ID 21394969 dos autos de origem). Em decisão superveniente à decisão agravada (ID 213657805 dos autos de origem), o juízo a quo ponderou que se deve aguardar decisão do juízo criminal, com o intuito de evitar decisões contraditórias. Todavia, o juízo criminal também remeteu a questão ao juízo cível, ao decidir que “o imóvel já está sendo objeto de demanda judicial no juízo competente” (ID 213744191 dos autos n. 0778643-71.8.07.0016). Dessa forma, a questão possessória deve ser resolvida no âmbito cível. Em análise prefacial, verifica-se que a primeira agravada se aproveitou da ausência momentânea do agravante no bem imóvel para ocupá-lo indevidamente e locá-lo a terceiros (o suposto contrato de locação é datado de poucos dias após a ocorrência policial – ID 213494945 dos autos de origem), sem ter de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade (artigo 1.196 do Código Civil). Em conclusão, os elementos constantes nos autos indicam que a parte agravante tem o direito de ser restituído na posse. Cabe ressaltar, por fim, que o possuidor pode ajuizar ação indenizatória contra o terceiro que recebeu a coisa esbulhada sabendo que o era (artigo 1.212 do Código Civil). Além da probabilidade do direito, há risco de dano, uma vez que o bem esbulhado corresponde à própria residência da parte agravante. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de natureza liminar, para determinar a desocupação voluntária do bem imóvel situado no endereço Quadra 06, Conjunto 07, Lt 14, Setor Oeste, Vila Estrutural, no prazo de 30 dias, sob pena de desocupação compulsória. Intimem-se as agravadas, para ciência e para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Confiro à presente decisão força de mandado. Int. Brasília/DF, 10 de outubro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora